Tribunal: TJSP
Processo: 0008468-06.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Prisão domiciliar – Impossibilidade – Agravante que ostenta condenação definitiva e se encontra cumprindo pena em regime fechado – Situação que não se coaduna com as hipóteses do artigo 318 do Código de Processo Penal e do artigo 117 da Lei de Execução Penal – Não demonstrada a gravidade da doença, a justificar a concessão excepcional da benesse – Acusado que

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Prisão domiciliar – Impossibilidade – Agravante que ostenta condenação definitiva e se encontra cumprindo pena em regime fechado – Situação que não se coaduna com as hipóteses do artigo 318 do Código de Processo Penal e do artigo 117 da Lei de Execução Penal – Não demonstrada a gravidade da doença, a justificar a concessão excepcional da benesse – Acusado que recebe atendimento adequado à sua condição clínica, respeitados os protocolos do Sistema Único de Saúde – Possibilidade de tratamento no estabelecimento prisional – Decisão mantida – Agravo em execução desprovido.